Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712363-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA CAMPOS GUIMARAES AGRAVADO: ANTONIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, JOSE CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSE WILSON SILVA CORREA, LIDUINA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, LUIZ NERES BARBOSA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, CECILIA ZAMUNER SCHINCARIOL, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, SIRLEI BARROS ROCHA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS, WALTER VIEIRA MAIA, ESPOLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARAES, GILENO GUIMARAES MUNDIM, DISTRITO FEDERAL, AZUER PEIXOTO DOS SANTOS, MARCIO ANTONIO JUNQUEIRA EDREIRA, LUCIO GERALDO DE ANDRADE, CARLOS ERIK POPPIUS, LEONARDO LAZARTE, MARIA ROSA GODOI JURUMENHA, ROZELI CONCEICAO LONGO, GILDETE FERREIRA BORGES, DENISE BOTELHO MARTINS, ESPOLIO DE SABASTIAO DE SOUZA E SILVA, FRANCIANE MIRANDELA MEIRELES, INSTITUTO CONGREGAÇÃO FILHAS DE MARIA, JORGE DIAS SOARES, LEISE GONÇALVES DE OLIVEIRA, CRISTIANA RIBEIRO MOTA, BLANCA LIDIA LUCERO DE LAZARTE, AGUINALDO LELIS, DELVANDA CONCEICAO DA SILVA, ATHAIL RANGEL PULINO FILHO, ANDREI ELIAS AMARAL, ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES, SEBASTIAO JOSE DE ARAUJO, MARIA EMILIA BORTOLETTO SCHINCARIOL, ESPOLIO DE JOSE GUIMARAES MUNDIM, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPOLIO DE SABASTIAO DE SOUZA E SILVA, HELIO HIGA, INSTITUTO CONGREGAÇÃO FILHAS DE MARIA, JORGE DIAS SOARES, LEISE GONÇALVES DE OLIVEIRA, LUCIA HELENA CAVASIN ZABOTTO PULINO, LUCIA HELENA CAVASIN ZABOTTO PULINO, MAGNO CESAR DA JUSTA MOTA, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, OSCAR AKIRA ONOE, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES JUNIOR, RAQUEL MORALES SOARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Olívia Campos Guimarães contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que indeferiu o pedido de reserva de área certa, sob o argumento de ser condômina de parte do imóvel objeto da controvérsia (autos no 0717336-81.2022.8.07.0018, ID no 142059779). 2. A agravante, em suma, esclarece que é herdeira no Espólio de Ney Hosannah Campos Guimarães, que era o legítimo proprietário da porção de terra conhecida como “Fazenda Paranoazinho”, objeto de pedido de demarcação na origem. 3. Tece considerações sobre a cadeia dominial inerente aos direitos possessórios das terras objeto da controvérsia e defende a necessidade de integrar o polo passivo da ação demarcatória, sob pena de caracterizar nulidade, pois se trata de litisconsórcio passivo necessário. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência de renda e apresentou os documentos de IDs no 45562562 a 45562567. 6. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID no 45587500), a agravante recolheu o preparo (ID no 45778803 e 45778805). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. As medidas pleiteadas pela agravante exigem provas idôneas de suas alegações. Todavia, a documentação apresentada na origem, desprovida de outros elementos probatórios, não constitui justo motivo para deferir a medida demarcatória pleiteada. 12. A pretensão da agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra ordinária processual. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de caracterizar pretensão potestativa e unilateral imposta aos demais interessados na área controvertida, sem a observância do devido processo legal. 14. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO